Tribunal: TJPA
Processo: 0849310-76.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849310-76.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CARLOS MACHADO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público aposentado, para a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não gozados antes da aposentadoria. O apelante sustenta a ausência de previsão legal para a conversão e aduz que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por necessidade do serviço; e (ii) estabelecer se a Administração Pública deve indenizar o servidor em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia é reconhecido em caso de impossibilidade de fruição, como decorrência do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública.

4.

O art. 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/94 estabelece que a licença-prêmio não gozada deve ser convertida em remuneração adicional na aposentadoria.

5.

Precedentes do STJ e do TJPA confirmam a possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, ainda que não haja previsão expressa, em respeito ao princípio da responsabilidade objetiva do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por necessidade do serviço, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

2.

A ausência de previsão legal específica não afasta a obrigação de indenizar, diante do reconhecimento do direito adquirido e da responsabilidade objetiva do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/94, art. 99, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1662749, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.06.2017; TJPA, Recurso Administrativo nº 0001484-64.2015.8.14.0000, Conselho da Magistratura, DJe 03.07.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
proposta por
ANTÔNIO CARLOS MACHADO DA SILVA
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que é servidor público aposentado, tendo exercido o cargo de Investigador de Polícia classe “D”, até a data de aposentadoria, perfazendo um período total de 33 anos, 08 meses e 07 dias de tempo de serviço, e que por ocasião do ato de aposentação requereu o pagamento das licenças prêmios, o que foi deferido parcialmente, pugnando pelo restante do pagamento que entende devido.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 20680375):

“(...)
Diante das razões ora expostas,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar à parte Autora os períodos de licença-prêmio não gozadas, nos termos do art. 99, inciso II da Lei nº. 5.810/1994, calculados com base na última remuneração da parte Autora quando em atividade, tudo nos termos da fundamentação
retro
.

Sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação, respeitada a prescrição quinquenal a contar da passagem da parte Autora à inatividade, sobre a soma devida em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021
[1]
, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.
(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 20680381).

Em suas razões, aduz que a conversão da licença-prêmio em pecúnia é vedada pelo RJU estadual.

Aponta que somente é cabível na hipótese do art. 99, II, que prevê que a licença será “
convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento,
sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio”
.

Assevera que o tema conversão de licença prêmio em pecúnia é de competência do mérito administrativo do Poder Executivo, não podendo o Judiciário substituir a atuação administrativa, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.

Argui que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, não havendo liberdade ou vontade pessoal do administrador.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 20680385).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer ante a falta de interessa público na matéria (id. 21029497).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do apelado à conversão da licença-prêmio não usufruída, em pecúnia, por ocasião de sua aposentadoria.

Em suas razões, o Estado do Pará alega que o pleito não possui previsão legal e que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade.

Pois bem.

A licença-prêmio, para os servidores públicos estaduais, está prevista na Lei nº 5.810/94. Precisamente, o art. 99, inciso II, estabelece que ela será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, por ocasião da aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Eis o inteiro teor do artigo referido:

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) (VETADO)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença_prêmio.
grifei

Destarte, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal possui entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública e na responsabilidade objetiva do ente público, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. A excelsa Corte, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a possibilidade da conversão de férias não gozadas, bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de
mandamus
cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF" (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013). 4. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca do direito líquido e certo do impetrante, na forma pretendida pelo ente público, exigiria o exame do acerto fáticoprobatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)."

"EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO.
1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria. 2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença. 3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção. 4- Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5- Recurso conhecido e provido.
(2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, Publicado em 2016-12-19)"

No caso dos autos, analisando os documentos que acompanharam a inicial, mais precisamente o histórico funcional do requerente, observa-se que ele possuía 09 (nove) meses de licença prêmio não usufruídas quando de sua aposentadoria.

Daí se considerar que a reversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, quando em atividade, representa mera recomposição do prejuízo suportado pelo servidor, tendo natureza indenizatória.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de indenização pecuniária de direito não usufruído por servidor que dele já não possa mais se beneficiar, em atenção a vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Nesse sentido, colaciono o aresto do julgado:

Ementa. Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo.
Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.
4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. Decisão. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator. ARE 721001 RG / RJ - RIO DE JANEIRO REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 28/02/2013.Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico. Publicação. ACÓRDÃO ELETRÔNICO. REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ARE 721.001-RG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 1º 5º, II, E 37 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
Esta Suprema Corte reafirmou, em sede de repercussão geral, a possibilidade de conversão do benefício não usufruído em indenização pecuniária
. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Decisão A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, e com majoração dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do voto da Relatora. Primeira Turma, Sessão Virtual de 3.11.2017 a 9.11.2017. Grifei.ARE 1058106 AgR / SC - SANTA CATARINA AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 10/11/2017 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (STJ Resp. 1662749. 2ª Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 16.06.2017).

Esta E. Corte de Justiça se manifesta da mesma forma:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA- PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO EXONERADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PRINCIPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A requerente adquiriu o direito ao gozo de licença-prêmio e não a usufruiu. 2-
Servidor exclusivamente temporário quando exonerado sem ter gozado de licença-prêmio adquirida, faz jus a sua conversão em pecúnia, em respeito ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública.
3- Desnecessidade de previsão legal, conforme precedentes do STJ, TJPA e Conselho da Magistratura. Recurso conhecido e provido. (TJPA Recurso Administrativo n.º0000768-71.2014.8.14.0000. Conselho da Magistratura. Rela. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. DJe 08.01.2016).

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1 -
Infere-se que se a recorrente adquiriu o direito de gozar de licença prêmio e em razão do interesse público não o exerceu, tal prerrogativa tornou-se personalíssima, devendo a Administração deste E. Tribunal de Justiça indenizá-la, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da administração, vez que mesma não pode se beneficiar ilicitamente dos serviços prestados pelo ex-servidora no período em que esta deveria estar gozando sua licença.
2. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJPA Recurso Administrativo n.º0001484-64.2015.8.14.0000. Conselho da Magistratura. Rela. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho. DJe 03.07.2015).

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ- SEAD.
SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO.
MANDAMUS CONHECIDO E PROVIDO. 1
- É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo falecimento do servidor, à sua sucessão, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.
2- Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos. Ante a manifesta impossibilidade material de fruições dos benefícios na forma de descanso, é devida a indenização em favor dos sucessores. 3- Concedida a segurança nos termos do voto da relatora. (2018.01236783-57, 187.721, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-27, Publicado em 2018-04-02)

Desse modo, não merece reparo a decisão que concedeu o direito ao apelado de receber indenização referente à conversão dos períodos de licença prêmio em pecúnia, inclusive diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade de serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, conforme a presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença mantida.

É como voto.

Belém, 11 de novembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2024